Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA FUNDADA EM TABELA DE ELEGIBILIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de internação domiciliar (home care) por 24 horas diárias, sob pena de multa. A agravante sustenta a ausência de requisitos clínicos para a concessão da medida, com base na pontuação atribuída pela tabela NEAD, e a inexistência de cobertura obrigatória para o serviço, nos termos da RN n. 465/2021 da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de atendimento domiciliar integral (24h) com base em pontuação técnica atribuída pela tabela NEAD; (ii) estabelecer se a operadora de autogestão está obrigada a fornecer home care quando houver prescrição médica, ainda que o procedimento não conste do rol taxativo da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece como abusiva a negativa de cobertura para internação domiciliar com base exclusiva em pontuação da tabela NEAD, quando há expressa prescrição médica recomendando o serviço.
4. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita a cláusula contratual que exclui o home care como substituição à internação hospitalar, desde que haja recomendação médica e compatibilidade do tratamento com o pactuado.
5. A Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS não pode ser invocada para afastar a obrigação da operadora de saúde de custear tratamento prescrito por profissional habilitado, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde.
6. A condição clínica da agravada aliada à indicação médica de internação domiciliar por 24(vinte e quatro) horas, justifica a concessão da tutela de urgência, como fez o Juízo a quo.
7. A eventual improcedência do pedido autoral poderá ensejar o ressarcimento dos valores despendidos, não se verificando, no momento, prejuízo irreversível à agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.